Tribunal: TJDFT
Processo: 0762177-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DA CONEXÃO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurgem-se os autores contra a sentença proferida pelo juízo do 2o JEC de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ré ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada um a título de dano moral, pela perda da conexão na cidade de Lisboa (Portugal) e chegada ao destino final, Hamburgo (Alemanha) após 11 horas o horário contratado. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente alega a inaplicabilidade da Convenção de Montreal e assevera a existência do dano moral diante da perda do evento de inauguração do Congresso de Medicina, além da falta de assistência material prestada pela companhia.
2. No tocante à inaplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso concreto, com razão à recorrente uma vez que situações que envolvem a reparação por dano moral devem ser balizadas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo princípio da equidade.
3. Assim, o art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. Portanto, a defesa da ré de que a perda da conexão decorreu de culpa exclusiva dos autores que adquiriram voos com horários muito próximos, não merece guarida. Isso porque a própria companhia aérea disponibilizou a opção de compra, sendo ambos os trechos por ela operados (ID 17945603), restando configurada a falha na prestação dos serviços.
6. Todavia, entendo que, mesmo no atual estágio de desenvolvimento tecnológico ainda não há possibilidade de manter absoluta rigidez de horário quando se trata de voo intercontinental, quando se deve ultrapassar milhares de quilômetros.
7. É possível o atraso que deve ser entendido dentro de determinados limites como natural em decorrência das distâncias e complicações envolvidas. O atraso de 11 horas realmente ultrapassou tais limites, o que enseja a reparação por danos morais.
8. Apesar de alegado pelos autores que perderam a aula inaugural do congresso, não foi documentado nos autos a existência de tal evento, em tal dia e tal horário. Portanto, sopesadas tais circunstâncias, reputo que o valor de R$ 2.000,00 para cada autor adéqua-se ao caso de forma razoável e proporcional, cumprindo com a função compensatória, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa aos ofendidos.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a companhia aérea ré a pagar a cada autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Custas recolhidas. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.